Tribunal: TJDFT
Processo: 0716176-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Erro de proibição. Provas.

1 – Erro de proibição existe quando o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando, pelas circunstâncias, não lhe era possível ter ou atingir essa consciência - erro escusável - (art. 21 do CP).

2 - A proibição de portar arma de fogo e munição fora dos parâmetros legais é norma penal consolidada no ordenamento jurídico pátrio. A inexistência de provas quanto ao erro do réu sobre a ilicitude do fato afasta a tese absolutória, sobretudo porque suas condições pessoais indicam que ele conhecia a ilicitude da conduta.

3 - Apelação não provida.